Tribunal: TJES
Processo: 0026960-54.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026960-54.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MONICA KOEHLER LOPES e outros (5)

APELADO: CYRELA MALASIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros (2)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROPAGANDA ENGANOSA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NÃO ENTREGA DAS ÁREAS DE LAZER PROMETIDAS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES A PARTIR DA QUANTIFICAÇÃO DO DANO MATERIAL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
Cyrela Malásia Empreendimentos Imobiliários Ltda.
contra sentença da 4ª Vara Cível de Serra/ES, que julgou procedentes os pedidos formulados por
Mônica Koehler Lopes e outros
em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais.

Os apelados adquiriram unidades no empreendimento
Villaggio Manguinhos – Porto Fino
, anunciado como "Condomínio Bairro Fechado" com diversas áreas de lazer e infraestrutura diferenciada. Alegam que tais benfeitorias não foram entregues conforme prometido.

A sentença reconheceu a publicidade enganosa, condenando a apelante à indenização por danos materiais (desvalorização do imóvel) e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) verificar se houve perda superveniente do objeto em razão da construção posterior do clube recreativo;
(ii) analisar a alegação de cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial antes da sentença;
(iii) definir o prazo prescricional aplicável à pretensão indenizatória;
(iv) estabelecer o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Perda superveniente do objeto não configurada
, pois o cerne da controvérsia envolve a entrega do empreendimento em sua totalidade, e não apenas a construção do clube recreativo. Ainda se faz necessária a verificação da conformidade das benfeitorias com as promessas contratuais.

Inexistência de cerceamento de defesa
, pois a prova pericial sobre a desvalorização do imóvel não foi indeferida, mas postergada para a fase de liquidação de sentença, conforme entendimento consolidado no CPC/2015.

Prazo prescricional decenal aplicável
, conforme artigo 205 do Código Civil, pois a demanda decorre de inadimplemento contratual, e não de ato ilícito stricto sensu.

Reconhecimento de publicidade enganosa
, nos termos do CDC, pois a propaganda vinculou o fornecedor ao compromisso de entregar benfeitorias que não foram implementadas.

Danos morais configurados
, pois a ausência das benfeitorias prometidas extrapolou o mero dissabor, privando os consumidores do pleno usufruto do imóvel por mais de 10 anos.

Termo inicial dos juros moratórios
: sobre os
danos morais
, mantida a incidência a partir da citação, conforme entendimento do STJ para responsabilidade contratual. Sobre os
danos materiais
, juros devem incidir a partir da data de elaboração do laudo pericial que quantificar a desvalorização do imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido
para determinar que os juros moratórios sobre os danos materiais incidam a partir da quantificação do quantum indenizatório na fase de liquidação de sentença.

Tese de julgamento
:

A entrega parcial de benfeitorias prometidas em propaganda publicitária não elide a caracterização da publicidade enganosa e do inadimplemento contratual.

O prazo prescricional para a pretensão indenizatória decorrente de descumprimento contratual é de dez anos, conforme artigo 205 do Código Civil.

A postergação da prova pericial para a fase de liquidação de sentença não configura cerceamento de defesa, desde que a existência do dano já esteja demonstrada.

Os juros moratórios sobre danos morais em responsabilidade contratual incidem a partir da citação, enquanto os juros sobre danos materiais devem incidir a partir da quantificação do valor devido na fase de liquidação de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 205 e 206, § 3º, V; CDC, arts. 6º, IV, 30 e 37; CPC/2015, art. 491, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1371045/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, DJe 02/05/2018; STJ, REsp 1517992/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 15/06/2015; TJ-DF, Ap. Cív. 20160111121243, Rel. Des. Carlos Rodrigues, DJe 18/07/2018; TJ-ES, Ap. Cív. 0016862-44.2016.8.08.0048, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 25/05/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026960-54.2017.8.08.0048

APELANTE:
CYRELA MALASIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO
S
:
MONICA KOEHLER LOPES
E OUT
ROS
,

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
CYRELA MALASIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 4ª Vara Cível de Serra, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por
MONICA KOEHLER LOPES
E OUT
ROS
, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Sustenta a apelante
,
preliminarmente, a perda superveniente do objeto da ação, haja vista a construção e a entrega do clube recreativo pela empresa MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

Aduz que houve cerceamento de defesa, porquanto a prova pericial para averiguar a desvalorização do empreendimento restou indeferida.

Prossegue postulando pelo reconhecimento de prescrição e decadência, pois decorridos o prazo de 03 (três) anos previsto no art. 206 do Código Civil e o de um ano a que alude o art. 445, do mesmo diploma.

E mais: inexistentes os danos material e moral, pois ausente a desvalorização do empreendimento desde a aquisição efetuada pelos requerentes.

Por fim, pontua ser devida a incidência dos juros de mora a partir da intimação para cumprimento de sentença.

Pois bem.

De plano, tenho que não procede a arguição relativa à perda superveniente do objeto da demanda, decorrente do sustentado cumprimento da obrigação de se construir um clube recreativo.

A controvérsia dos autos cinge-se ao alegado inadimplemento contratual, referente ao empreendimento Villagio Manguinhos – Porto Fino, localizado na Rua das Cotovias, nº 95, em Morada de Laranjeiras, Serra/ES, que segundo os recorridos foi adquirido com base nas propagandas e publicidades, como sendo um “Condomínio Bairro Fechado”, o qual contaria com área de lazer completo, clube recreativo, portaria com segurança e circuito fechado, ciclovia, condomínio de caráter comercial, oficina, dentre outros.

Nesse cenário, disseram os requerentes que embora tenham comprado, respectivamente, a unidade 101, torre 02 e a unidade 104, torre 04, e estas tenham sido entregues na data pactuada, o condomínio não possui as diversas áreas de lazer acordadas, de modo a se enquadrar como de alto padrão, conforme prometido.

Em assim sendo, a questão diz respeito ao próprio mérito da demanda e como tal deverá ser analisada, mesmo porque inegável a possível repercussão sobre os danos ditos sofridos, tanto de ordem material (desvalorização dos imóveis), quanto moral.

Outrossim, postula a apelante o reconhecimento da prescrição e da decadência, nos termos dos artigos 206 e 445, do Código Civil.

Contudo, a pretensão autoral é indenizatória, tendo por fundamento inadimplemento contratual, de modo que não se trata de ato ilícito
stricto sensu
a ensejar a incidência do art. 206, §3º, V, do Código Civil.

Sobre o tema, leciona o professor Humberto Theodoro Júnior:

“Quando a norma do art. 206, § 3º, inciso V, fala em prescrição da ‘pretensão de reparação civil’, está realmente cogitando da obrigação que nasce do ato ilícito stricto sensu. Não se aplica, portanto, às hipóteses de violação do contrato, já que as perdas e danos, em tal conjuntura, se apresentam como função secundária. O regime principal é o do contrato, ao qual deve aderir o dever de indenizar como acessório, cabendo-lhe função própria do plano sancionatório. Enquanto não prescrita a pretensão principal (a referente à obrigação contratual) não pode prescrever a respectiva sanção (a obrigação pelas perdas e danos). Daí que enquanto se puder exigir a prestação contratual (porque não prescrita a respectiva pretensão), subsistirá a exigibilidade do acessório (pretensão ao equivalente econômico e seus acréscimos legais que incluem as perdas e danos).”

(in Prescrição e Decadência, 1ª ed., Rio de Janeiro, Editora Forense, 2.018, p. 222)

Assim, a hipótese é de aplicação do prazo prescricional de dez anos - artigo 205, do Código Civil,
in verbis
:

Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE DEMONSTROU A EXISTÊNCIA DO DANO MORAL VINDICADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em razão de vícios construtivos em imóvel objeto de contrato de compra e venda firmado pelo programa Minha Casa, Minha Vida. 2. Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (arts. 489 e 1.022 do CPC), não se prestando a novo julgamento da causa. 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, nas demandas envolvendo responsabilidade civil por descumprimento contratual, a prescrição obedece ao prazo decenal do art. 205 do Código Civil.
4. No caso, a fixação da indenização por danos morais decorreu de situação excepcional que configurou ofensa ao direito da personalidade do promitente-comprador, extrapolando a esfera do mero inadimplemento contratual, não podendo a questão ser revista nesta via excepcional, ante a incidência da Súmula nº 7 do STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 2.142.869; Proc. 2024/0165703-5; MS; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 25/09/2024)

Por sua vez, a decadência prevista no art. 445, do Código Civil, não se aplica
in casu
, como bem asseverado na sentença, pois não se trata de hipótese de pedido de abatimento do valor pago, por força de vício redibitório, mas em virtude de mencionado inadimplemento contratual.

Em assim sendo, passo agora ao enfrentamento da tese de que houve cerceamento de defesa, ante o não deferimento da prova pericial. Não obstante, observo dos documentos de fls. 580/584 que a questão foi objeto do agravo de instrumento nº 003399-50.2023.8.08.0000, em que fora alcançada a seguinte interpretação por este douto Sodalício:

“
Numa análise perfunctória dos autos e dos fundamentos apresentados, próprios desta etapa de cognição, não restou demonstrado a impossibilidade de produção das provas requeridas, tendo em vista que as provas requeridas são estritamente documentais.

Além do mais, conforme fundamentado pela magistrada na decisão, na eventualidade dos pedidos da parte autora virem a ser acolhidos, a valoração se dará em sede de liquidação.”

Portanto, a produção da prova restou postergada, eventualmente, para a fase de liquidação de sentença, caso julgado procedente o pleito ressarcitório.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA . DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. EXTENSÃO DO DANO. POSTERGADA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ART . 491, II E § 1º NCPC. 1. Areparação do dano material depende da efetiva demonstração do prejuízo patrimonial, podendo-se, é claro, relegar à liquidação, quando for o caso, a extensão desse dano, particularidade esta que, a toda evidência, não elide a parte requerente de demonstrar os elementos constitutivos do seu direito ( CPC, artigo 373, inciso I). 2
. O CPC/2015 inovou no seu art. 491, II, trazendo a possibilidade de, mesmo em demandas com pedido certo e determinado, a condenação poder ser genérica, em razão da apuração do montante devido que, nesse caso, depende da produção de prova pericial que é excessivamente onerosa. Cabível, portanto, a quantificação da indenização na fase de liquidação de sentença. 3 . Conclui-se pela prescindibilidade da prova pericial para constatar a existência do dano e do dever dos apelados de indenizar os apelantes pelo dano material sofrido, a ser quantificado na fase de liquidação de sentença.
4. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 20160111121243 DF 0032276-56 .2016.8.07.0001, Relator.: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 13/06/2018, 6ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/07/2018 . Pág.: 404/457)

Na hipótese aqui examinada, o pedido de abatimento do preço tem como base a não entrega da área de lazer contratualmente prevista.

Por consequência, resulta patente a desnecessidade de prova técnica para o julgamento daquele, justamente porque o
quantum
dispendido teve como contraprestação não apenas a entrega das unidades adquiridas, mas também de todo um complexo de lazer pactuado.

Diferente, porém, é a
mensuração da desvalorização respectiva
. Essa, sim, depende de liquidação, situação tal que ficou expressamente definida na sentença, sendo nesse mesmo se
ntido o entendimento deste Sodalício em casos similares, envolvendo o mesmo empreendimento. Confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VILLAGGIO MANGUINHOS. OFERTA DE CLUBE RECREATIVO. CONTRATO DESCUMPRIDO. PROPAGANDA ENGANOSA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Acerca da ilicitude da conduta da empresa apelada, esta Corte é uníssona no sentido de que houve propaganda enganosa em razão da não entrega do “clube” ofertado, e consequente dever de indenizar tanto pelos danos materiais (desvalorização do imóvel) e extrapatrimoniais sofridos pelos consumidores. 2. Embora a aquisição do imóvel tenha ocorrido apenas em 2015, o contrato faz expressa menção ao “clube” recreativo, determinando que os condôminos teriam direito à sua utilização. 3. O fato de a promessa de compra e venda ter sido assinada em 2015 não retira do apelante o direito de reivindicar o disposto no contrato, sobretudo tendo em vista que o “clube” recreativo não estava, à época da sua assinatura, dissociado da oferta das unidades imobiliárias do Villaggio Manguinhos. 4. Restou, portanto, violado o direito do consumidor à proteção contra a publicidade enganosa, previsto no art. 6º, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, e configurado o ato ilícito por parte da Cyrela Malasia Empreendimentos Imobiliários Ltda. 5. Dado que é dispensada a verificação de culpa por parte do fornecedor nas relações consumeristas, pelo instituto da responsabilidade objetiva, surge o dever de indenizar, pois presentes o defeito do serviço, o dano e o nexo de causalidade. 6.
Por derradeiro, atendendo ao que determina o CDC, a apelada deve ser condenada ao abatimento do valor pago, que se aferirá em liquidação de sentença, por se tratar de vício do produto consistente na disparidade entre o ofertado e o entregue.
7. O apelante deve ainda ser indenizado pelos danos extrapatrimoniais sofridos em razão da não entrega do “clube” recreativo e das benfeitorias prometidas, pois ultrapassaram consideravelmente o mero dissabor ou aborrecimento. 8. Em relação ao quantum indenizatório, a quantia adotada por este TJES, para esses casos, giram em torno de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor razoável e proporcional, considerando as peculiaridades do caso em tela, bem como atendendo à função pedagógica da indenização. 9. Recurso conhecido e provido. Data: 25/May/2022. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0016862-44.2016.8.08.0048. Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Classe: APELAÇÃO CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PROPAGANDA ENGANOSA. VINCULAÇÃO AO MEMORIAL DESCRITIVO. ÁREA DE LAZER NÃO ENTREGUE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Esta Corte é uníssona no sentido de que houve propaganda enganosa em razão da não entrega do “clube” ofertado, e consequente dever de indenizar tanto pelos danos materiais (desvalorização do imóvel) e extrapatrimoniais sofridos pelos consumidores. 2) Embora a aquisição do imóvel tenha ocorrido apenas em 2015, o contrato de fls. 13/27 faz expressa menção ao “memorial descritivo”, o qual previa a entrega do clube recreativo. 3) A previsão de que as obras seguiriam o disposto no Memorial Descritivo se encontra presente no contrato celebrado entre as partes, o que se verifica a partir da leitura da cláusula VII-1, que trata da construção do imóvel. 4) Conforme consta do Memorial Descritivo de fls. 28/33, os condôminos teriam direito a várias áreas comuns e benfeitorias que constituiriam o “clube” recreativo, promessa que foi descumprida pela apelada. 5)
Atendendo ao que determina o CDC, a apelada deve ser condenada ao abatimento do valor pago, que se aferirá em liquidação de sentença, por se tratar de vício do produto consistente na disparidade entre o ofertado e o entregue.
6) Recurso conhecido e provido. Data: 07/Dec/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0015337-85.2020.8.08.0048. Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Sob tal enfoque, forçoso lembrar que o juiz é o destinatário das provas, não havendo vício no julgamento da causa sem a produção daquela pretendida pela parte, quando presentes elementos outros suficientes à formação do convencimento do julgador.

No ponto, o Supremo Tribunal Federal assentou que “
o juiz é o único destinatário da prova e a ele compete, com exclusividade, a decisão de sua pertinência ou não
” (HC no 202.094, Ministra Cármen Lúcia, 1a Turma, DJe 25/05/2021).

Afasto, pois, o alegado cerceamento de defesa.

Superadas essas questões, adentrando ao mérito propriamente da ação, destaco, de plano, que o Código de Defesa do Consumidor é expresso a respeito da publicidade enganosa:

Art. 6º

São direitos básicos do consumidor:

(...)

IV – a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrada.

Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1º É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.

In casu
, compulsando os contratos de fls. 34/65 e 66/92, bem como os documentos de fls. 214/263, observo que os condôminos foram induzidos a crer que teriam direito a diversas áreas comuns de lazer e benfeitorias, quais sejam, clube recreativo, oficina, condomínio comercial com lojas, portaria com pulmão de segurança, lava jato, entre outras.

Ademais, do material publicitário conclui-se que o empreendimento se referia a um condomínio de alto padrão, exclusivo, inspirado nas vilas italianas, dotado de facilidades.

De igual modo, do documento de fl. 226 extraio trecho que promete a construção de centro comercial pela apelante:

“
Além de toda a infraestrutura de Laranjeiras e Vitória, e os quiosques de Manguinhos bem próximos, o Villaggio Manguinhos oferece um Centro de Compras dentro do bairro, com praça e aproximadamente 20 lojas prontas para atender as necessidades de compra e diversão da sua família. É pura exclusividade.”

Via de consequência, considero acertada a sentença que reconheceu o prejuízo sofrido, decorrente da inexecução contratual, haja vista a publicidade enganosa.

Nesse cenário, ainda que a apelante alegue que a parte referente à área de lazer foi entregue, tal situação ocorreu após mais de dez anos após a conclusão da primeira etapa de apartamentos, restando privados os recorridos de usufruir daquela, além de se revelar destoante do previsto no memorial descritivo, o que afasta a tese de prejudicialidade das pretensões deduzidas pelos requerentes.

Diante de tal realidade, entendo deva ser mantido o capítulo do
decisum
impugnado que reconheceu a lesão extrapatrimonial, sendo firme o entendimento de que a situação narrada ultrapassou o mero dissabor do cotidiano.

Relativamente ao
quantum
arbitrado na origem (R$ 5.000,00 para cada um dos autores) tenho por adequado, haja vista que em consonância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as condições sociais e econômicas das partes, bem como o grau da culpa e a extensão do sofrimento dos apelados, de modo que possa significar uma reprimenda aos ofensores, porém obstando o enriquecimento injustificado dos lesados.

A propósito, assim entendeu este egrégio Tribunal de Justiça em caso análogo, que versava sobre o mesmo empreendimento:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VILLAGGIO MANGUINHOS. OFERTA DE CLUBE RECREATIVO. CONTRATO DESCUMPRIDO. PROPAGANDA ENGANOSA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Acerca da ilicitude da conduta da empresa apelada, esta Corte é uníssona no sentido de que houve propaganda enganosa em razão da não entrega do “clube” ofertado, e consequente dever de indenizar tanto pelos danos materiais (desvalorização do imóvel) e extrapatrimoniais sofridos pelos consumidores. 2. Embora a aquisição do imóvel tenha ocorrido apenas em 2015, o contrato faz expressa menção ao “clube” recreativo, determinando que os condôminos teriam direito à sua utilização. 3. O fato de a promessa de compra e venda ter sido assinada em 2015 não retira do apelante o direito de reivindicar o disposto no contrato, sobretudo tendo em vista que o “clube” recreativo não estava, à época da sua assinatura, dissociado da oferta das unidades imobiliárias do Villaggio Manguinhos. 4. Restou, portanto, violado o direito do consumidor à proteção contra a publicidade enganosa, previsto no art. 6º, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, e configurado o ato ilícito por parte da Cyrela Malasia Empreendimentos Imobiliários Ltda. 5. Dado que é dispensada a verificação de culpa por parte do fornecedor nas relações consumeristas, pelo instituto da responsabilidade objetiva, surge o dever de indenizar, pois presentes o defeito do serviço, o dano e o nexo de causalidade. 6. Por derradeiro, atendendo ao que determina o CDC, a apelada deve ser condenada ao abatimento do valor pago, que se aferirá em liquidação de sentença, por se tratar de vício do produto consistente na disparidade entre o ofertado e o entregue. 7. O apelante deve ainda ser indenizado pelos danos extrapatrimoniais sofridos em razão da não entrega do “clube” recreativo e das benfeitorias prometidas, pois ultrapassaram consideravelmente o mero dissabor ou aborrecimento. 8
. Em relação ao quantum indenizatório, a quantia adotada por este TJES, para esses casos, giram em torno de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor razoável e proporcional, considerando as peculiaridades do caso em tela, bem como atendendo à função pedagógica da indenização.
9. Recurso conhecido e provido. Data: 25/May/2022. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0016862-44.2016.8.08.0048. Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Por fim, pontua a apelante ser devida a incidência dos juros de mora a partir da intimação para cumprimento, em liquidação de sentença.

Não obstante, no que diz respeito aos juros aplicáveis aos danos morais, a Corte Cidadã é firme em reconhecer que, sendo decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação, nos exatos termos da sentença. Confira-se:

[...] 1. O Tribunal de origem concluiu ser devida indenização por danos morais pelos transtornos causados aos agravados em razão dos vícios de construção que impediram a utilização integral do imóvel. A alteração de tal conclusão demanda o revolvimento do suporte fático probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
2. Nos casos de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação.
3. Agravo interno não provido" (STJ – AgInt no REsp: 1371045 SP 2013/0055366-5, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 24/04/2018, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2018).

No caso dos danos materiais, em sendo necessário apurar o
quantum
devido por meio de prova pericial, entendo que os juros moratórios devem incidir a partir da data da elaboração do respectivo laudo, que apresentará aquele, atualizado na data da sua confecção.

A respeito, extraio da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANO MATERIAL. LAUDO PERICIAL.
AVALIAÇÃO DO VALOR DO DANO NA DATA DA SUA ELABORAÇÃO.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA INCIDENTES DESDE O EVENTO DANOSO. DESCABIMENTO. 1 .
Não são devidos os juros e a correção monetária desde a data do evento danoso se a liquidação de sentença dá o valor atualizado da obrigação
. 2. A soma de correção monetária e juros de mora sobre os valores atualizados do dano material resultaria em acréscimo indevido na recomposição do dano específico; por essa razão, a atualização deve incidir desde a data da apuração do valor. 3 . Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1517992 RJ 2015/0042737-6, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 21/05/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2015)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para determinar que os juros de mora referentes ao dano material incidam a partir da data da quantificação do
quantum
indenizatório, ou seja, a data da elaboração do laudo pericial que apurar o valor referente à desvalorização do imóvel.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)